Tribunal: STJ
Processo: 0335123-85.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802084 - RJ (2024/0444705-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: FABIANA MARLENE CESARIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLENE CESARIO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SANDRA CRISTINA DE AZEVEDO RESENDE - RJ155944
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA
LIMINAR.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, especialmente no
que tange ao descumprimento da decisão que deferiu a tutela
antecipatória, exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49677708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 15b3e4a2-b1c1-47d6-b720-698d2663df60

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802084 - RJ (2024/0444705-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: FABIANA MARLENE CESARIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLENE CESARIO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SANDRA CRISTINA DE AZEVEDO RESENDE - RJ155944
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA
LIMINAR.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ASTREINTES.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, especialmente no
que tange ao descumprimento da decisão que deferiu a tutela
antecipatória, exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE (SUL AMERICA) contra decisão de relatoria da Ministra Presidente
desta Corte, que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, SUL AMERICA alegou a não
incidência da Súmula n. 7 do STJ, por não haver necessidade do reexame fático-
probatório para discussão acerca do descumprimento e do valor desproporcional da
multa fixada.
Não houve impugnação ao recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49381820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:31
Código de Controle do Documento: d08b36b1-ed5d-41ec-a3a2-bfea5105fe5b

VOTO

O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto
a infirmar as suas conclusões.
Inicialmente, descabe, aqui, falar em desproporcionalidade da multa
processual, em virtude da vedada inovação recursal. Além disso, a questão relativa ao
das astreintes não foi sequer tratada no acórdão recorrido, sendo, assim,
quantum
caso de supressão de instância.
No mais, o Tribunal fluminense, soberano na análise fático-probatória, em
relação à alegada violação do art. 537, § 1o, I, do CPC, no que concerne ao cabimento
das astreintes, em virtude do descumprimento da tutela liminar deferida na origem,
consignou que

[...] Insurge-se, o espólio apelante, contra o acolhimento de
impugnação que afastou a cobrança de multa que fora fixada em
antecipação de tutela, nos termos seguintes, indexador 27:

Isto posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela
para determinar que a ré autorize e cubra, imediatamente,
a administração e o fornecimento do medicamento
STIVARGA (REGORAFENIBE) 40mh, INGERIDO VIA
ORAL, 04 (quatro) comprimidos do medicamento por dia,
por período indeterminado, tudo conforme laudo médico
que instrui a inicial, assinado pelo Dr. FERNANDO ADÃO
MOREIRA, CRM no 52.54238-9, até a conclusão do
tratamento, bem como autorize a realização de todos os
procedimentos de urgência e de emergência, exames,
cirurgias e medicamentos, que se façam necessários à
sua sobrevivência, sem qualquer ônus para a requerente,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
ante a obrigação advinda do contrato de prestação de
serviços firmado entre as partes, cujas cláusulas
contratuais são objeto de discussão. (Grifei)

A ré foi intimada, pessoalmente, no dia 20 de dezembro de 2017,
indexador 32, e em petição protocolizada no dia 09 de janeiro de 2018,
informou o seguinte, indexador 35:

Todo o procedimento de compra e fornecimento dos
medicamentos leva aproximadamente de 3 a 7 dias uteis,
assim é inviável a Ré entregar medicamentos de forma
imediata.
Nesse sentido, visando cumprir integralmente a decisão,
solicita que o cumprimento se dê através de reembolso
integral ao segurado da primeira caixa/dose da
medicação, mediante a apresentação de nota fiscal de
compra em seu local de preferência e relatório médico.
Documento eletrônico VDA49381820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:31
Código de Controle do Documento: d08b36b1-ed5d-41ec-a3a2-bfea5105fe5b

Caso a Autora não possua condições de custear tal
medicamento e posteriormente solicitar o reembolso
integral, requer à Autora que colacione aos autos eventual
orçamento da primeira caixa/dose da medicação do
mesmo, com a posterior juntada de nota fiscal, para que a
Seguradora Ré proceda ao depósito dos valores,
possibilitando assim, o cumprimento da decisão.

A antecipação de tutela foi mantida em sede de agravo, indexador 230.
No dia 17 de janeiro de 2018, foi protocolizada petição informando e
comprovando o cumprimento da decisão de antecipação de tutela,
indexadores 48/51, com a entrega do medicamento aos 10 de janeiro
de 2018.
No dia 25 de janeiro de 2018, FABIANA MARLENE CESÁRIO DE
OLIVEIRA, que inicialmente figurava no polo ativo desta ação, faleceu,
indexador 248, sendo sucedida por seu espólio.
Iniciado o cumprimento de sentença, o espólio autor, indexador 458,
afirma o seguinte:

Assim, tendo em vista que a intimação ocorreu em
(fls. 33), mas a entrega da medicação só
20/12/2017
ocorreu em
(fls. 50), transcorreram vinte e um
10/01/2018
dias, em cálculo simples da multa de diária de
R$10.000,00, apura-se a quantia de R$210.000,00
(duzentos e dez mil reais), que corrigido monta a
importância de R$ R$257.163,91 (duzentos e cinquenta e
sete mil, cento e sessenta e três reais e noventa e um
centavos).

Requereu, então, a intimação da ré para realizar o pagamento do
remanescente, e a ré impugnou o cumprimento de sentença,
indexador 481, pretendendo A decisão proferida foi a seguinte,
indexador 543:

As alegações da impugnante merecem acolhimento.
Isto porque, de fato, a necessidade de compra do
medicamento pela ré impedia a entrega em 24 horas,
como determinado na liminar, sendo certo que os trâmites
para o cumprimento da ordem envolviam terceiro, o
fornecedor.
A impugnante foi intimada em 20.12.2017 para o
cumprimento da obrigação de fazer em questão.
E, embora não se tenha a informação nos autos acerca da
data em que a ré efetuou o pedido da compra, há de que
considerar que peticionou oferecendo meios de efetivar a
liminar de maneira célere, não se opondo a pagar pelo
medicamento, como se verifica às fls. 35/37, sendo que,
em seguida, comprovou a compra, às fls. 48/51, anexando
a nota fiscal emitida pelo fornecedor em
.
08/01/2018
Acrescente-se, ainda, que o espólio exequente não se
manifestou sobre a impugnação ao cumprimento de
sentença.
Documento eletrônico VDA49381820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:31
Código de Controle do Documento: d08b36b1-ed5d-41ec-a3a2-bfea5105fe5b

Neste contexto, entendo que deve ser afastada cobrança
da multa com fundamento no descumprimento da
obrigação de fazer.
Pelo exposto, ACOLHO a impugnação, para afastar a
cobrança da multa estabelecida na decisão de tutela
antecipada (fls. 27/28)
Condeno
a
parte
autora/impugnada
em
custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor do excesso de execução.
Considerando que o valor incontroverso já foi levantado
pelo exequente, preclusas as vias impugnativas, e sem
mais pedidos, voltem conclusos, alocando-se na pasta
específica (CLSCF) para e extinção da execução.

Daí a interposição do presente apelo pelo espólio exequente,
indexador 555, em que afirma que “(...) a solução célere da recorrida
seria a compra da medicação pela recorrente (...)”, mas o preço do
remédio era inviável; e, ainda foi condenado em honorários de
sucumbência, ao requerer o cumprimento da decisão de antecipação
de tutela.
Pretende seja mantida a cobrança da multa cominatória e ver-se
desobrigado do pagamento relativo às custas e honorários de 10%
(dez por cento) sobre o valor do excesso de execução.
Pois bem.
Inicialmente, quanto à preliminar de não cabimento de apelação em
face de decisão interlocutória, impõe-se considerar uma sutileza do
caso concreto.
É que, a despeito da determinação de abertura de conclusão em pasta
específica para extinção da execução, verifica-se, sem esforço, que,
como também consta da decisão recorrida, decidida definitivamente a
questão relativa à multa cominatória, nada mais há a ser decidido,
porque o valor incontroverso já foi, inclusive, levantado pelo exequente.
Ora, definida a questão relativa à execução da multa por
descumprimento da obrigação de fazer, finda-se o processo executivo.
Veja-se que a decisão, expressamente, fala em preclusão das vias
impugnativas, sem mais pedidos, e colocação do processo em pasta
específica para extinção da execução. Ademais, acolhida a
impugnação, a parte impugnada foi condenada em custas e honorários
sobre o valor de excesso de execução.
Por isso, conheço do apelo, não sendo demasiado dizer que, ainda
que se discorde do que acima foi exposto, e se afirme o cabimento de
agravo de instrumento, neste caso, não se haveria que falar em erro
grosseiro, dada a peculiaridade da redação da parte final da decisão, o
que também ensejaria o conhecimento do recurso.
No mérito, verifica-se que a executada, conquanto tenha envidado
esforços para o cumprimento da decisão de antecipação de tutela, a
exemplo do que se vê em sua petição do indexador 35, foi intimada
aos 20 de dezembro de 2017, mas a medicação só foi entregue aos 10
de janeiro de 2018, sendo que, naquela petição, afirmou que “(...)
Todo o procedimento de compra e fornecimento dos medicamentos
leva aproximadamente de 3 a 7 dias uteis (...)”, e esse prazo também
foi ultrapassado.
Documento eletrônico VDA49381820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:31
Código de Controle do Documento: d08b36b1-ed5d-41ec-a3a2-bfea5105fe5b

Não se eximiu do cumprimento da obrigação mas, nas circunstâncias,
demorou a fazê-lo, e era urgente que o fizesse.
Veja-se que a própria decisão apelada afirma que não se tem a
informação nos autos acerca da data em que efetuado o pedido de
compra, tendo sido a nota fiscal emitida apenas aos 08 de janeiro de
2018.
Assim, não se verifica razão para afastar a cobrança da multa
cominatória, mantida durante todo o processo de conhecimento e
devidamente justificada pela demora no cumprimento da obrigação.
Nem se argumente que o prazo fixado era exíguo, porque era
imperativo que a autora primária, falecida logo depois, recebesse a
medicação o quanto antes, dada a gravidade de seu estado de saúde.
Nestas condições, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo
para rejeitar a impugnação, mantendo-se a cobrança da multa
estabelecida na decisão de concessão de antecipação de tutela (e-
STJ, fls. 611/621 - sem destaques no original).

Dessa forma, conforme se nota, a Corte fluminense assim decidiu com
amparo no contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com
o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A eventual reforma do entendimento da instância ordinária quanto
ao cabimento e à proporcionalidade da multa diária imposta pelo
descumprimento da determinação judicial em questão implicaria,
necessariamente, em reexame do contexto probatório dos autos,
providência vedada em sede especial em virtude do óbice da Súmula
7 do STJ.
1.1. A alegação de que o valor final da multa por descumprimento da
obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é
suficiente para a caracterização de sua excessividade. Isso porque a
aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve
levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de comparar
com o total alcançado frente à obrigação principal, sob pena de se
prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial,
além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a
redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das
instâncias ordinárias. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.669.220/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem destaques no
31/3/2025
3/4/2025
original)
Documento eletrônico VDA49381820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:31
Código de Controle do Documento: d08b36b1-ed5d-41ec-a3a2-bfea5105fe5b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
MULTA DIÁRIA. VALOR. NECESSIDADE. REEXAME. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Na espécie, rever as conclusões da Corte de origem quanto ao
cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade do valor fixado por
astreintes devido ao descumprimento de obrigação de fazer
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.406.092/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
19/8/2024
22/8/2024
sem destaque no original)

Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, que não conheceu do apelo nobre, devendo ser ele mantido.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA49381820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:31
Código de Controle do Documento: d08b36b1-ed5d-41ec-a3a2-bfea5105fe5b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.084 / RJ
Número Registro: 2024/0444705-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03351238520178190001 202424509816 3351238520178190001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: FABIANA MARLENE CESARIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLENE CESARIO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : SANDRA CRISTINA DE AZEVEDO RESENDE - RJ155944
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
AGRAVADO
: FABIANA MARLENE CESARIO DE OLIVEIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLENE CESARIO - INVENTARIANTE
ADVOGADO : SANDRA CRISTINA DE AZEVEDO RESENDE - RJ155944
TERMO
Documento eletrônico VDA49658179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:40:29
Código de Controle do Documento: cec0a212-6d4b-42fe-a576-e311f154e99a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:40:29
Código de Controle do Documento: cec0a212-6d4b-42fe-a576-e311f154e99a